Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE DEVEDOR E ADVOGADO CREDOR. CONCORDÂNCIA QUANTO À NATUREZA DO CRÉDITO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTAURAÇÃO DA BENESSE DE JUSTIÇA GRATUITA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE EXECUTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se reconhece o alegado excesso de execução pela incorporação de honorários advocatícios à dívida executada se, a despeito da condição de beneficiário de justiça gratuita, o próprio devedor firmou contrato de parcelamento de honorários com advogado credor e esse mesmo ajuste previu a incidência da verba honorária em caso de mora. Vedação ao comportamento contraditório.
2. Em virtude da restituição do benefício de gratuidade ao devedor, ao ser requerido pelo credor o cumprimento de sentença, suspende-se a exigibilidade da verba honorária relativa à fase executiva.
3. Recurso parcialmente provido.